Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Ação ajuizada pela demandante, em que pretende a declaração de inexistência de débito perante as demandadas (Avon Cosméticos LTDA e Telefônica Brasil S.A.), a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a reparação por danos extrapatrimoniais.
II. A sentença apresenta a seguinte fundamentação: [...] Note-se, por oportuno, que da documentação acostada aos autos resta evidente que a parte autora teve, de fato, seu nome negativado, porém, por débitos que lhe são imputados por terceiros e não pelas rés, motivo pelo qual, no caso, o juízo de procedência limitar-se-á à declaração de inexistência de débito que possa ser imputado pelas rés à parte autora e, por conseguinte à exclusão de seu nome da plataforma SERASA LIMPA NOME por débitos lançados pelas rés. Nada mais. E a sua parte dispositiva foi explícita no sentido de dar parcial procedência aos pedidos deduzidos na inicial pela parte autora apenas para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés e, em consequência, a inexistência de qualquer débito a ela imputado pelas rés por contratos que não firmou, confirmando, em parte, a tutela de urgência deferida para exclusão definitiva do nome da autora da plataforma SERASA LIMPA NOME. Para tal finalidade, por não vislumbrar utilidade prática na intimação das rés para a exclusão em comento, o que somente demandaria mais tempo para a execução da medida, defiro tutela específica para imediata comunicação ao SERASA quanto ao teor da presente decisão, anotando que qualquer despesa decorrente dos lançamentos promovidos pelas rés em relação à autora somente a aquelas poderá ser debitado. Julgo improcedentes os demais pedidos deduzidos.
III. As alegações recursais, por parte da recorrente, estão centradas na inexistência dos danos morais e na desproporção do valor das “astreintes”, o que deu motivo à arguição da questão preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, em sede de contrarrazões.
IV. É de ser acolhida a preliminar. Efetivamente, a sentença não condenou a parte requerida à reparação de danos morais, nem fixou o valor de multa cominatória que merecesse juízo de valor acerca de sua falta de proporção, uma vez que foi determinada a expedição de ofício ao SERASA.
V. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 932, III). Inaplicável, outrossim, a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269174/MT, 4a Turma, DJe 10.8.2018).
VI. Nesse quadro processual, não se conhece do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
VII. Acolhida a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/1995, art. 55).